Tribunal: STM
Processo: 7000687-93.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Usurpação de competência. A Decisão recorrida apenas trouxe o entendimento jurisprudencial do STF para o caso concreto, devendo ser rejeitada a tese da Defesa.
Princípio da fundamentação das Decisões. A Defesa não logrou êxito em demonstrar a singularidade do presente caso em relação ao Tema 339 de Repercussão Geral.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
02/03/2023, 13:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806074024223&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000687-93.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO: DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

02/03/2023, 13:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806074024223&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
1/11
AGRAVO INTERNO Nº 7000687-93.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
CASO
CONCRETO.
DISTINÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
Usurpação de competência. A Decisão recorrida apenas trouxe o entendimento
jurisprudencial do STF para o caso concreto, devendo ser rejeitada a tese da
Defesa.
Princípio da fundamentação das Decisões. A Defesa não logrou êxito em
demonstrar a singularidade do presente caso em relação ao Tema 339 de
Repercussão Geral.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter, na íntegra, a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 16 de fevereiro de 2023.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente
RELATÓRIO
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
2/11
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de
ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR, contra a Decisão desta Presidência, de
13/9/2022,
que
negou
seguimento
ao
Recurso
Extraordinário
nº
7000548-
44.2022.7.00.0000.
Consta dos autos que o Recorrente foi denunciado pelo Ministério Público
Militar pela prática do crime previsto no artigo 312 c/c o art. 315, ambos do CPM, por 3
(três) vezes, sob a acusação de ter falsificado e feito uso de 3 (três) diplomas/certificados
falsos para lograr êxito no processo seletivo para a convocação de voluntários para compor
o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe da Aeronáutica do ano de 2019. O Réu foi
citado por edital, tendo sido declarada a sua revelia (APM nº 7000116-20.2021.7.11.0011,
eventos 1, 151, 154 e 172).
No curso da instrução processual, aberta a fase para a apresentação de
Alegações Escritas, o Réu, por intermédio de advogada constituída, ingressou no feito e
protocolou petição opondo exceção de suspeição em face do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM e
requerendo a remessa dos autos ao seu substituto legal, na forma do art. 132[2] do CPPM
(APM, evento 190).
O Magistrado, por Decisão proferida em 14/1/2022, com fulcro no art. 133, §
2º, do CPPM, rejeitou, liminarmente, a arguição de suspeição, por inépcia da petição, visto
que sequer apontou qual seria a hipótese de suspeição, e por manifesta improcedência, em
razão da ausência de fundamento legal, determinando a intimação do Réu, via patrono
constituído nos autos, para informar acerca do seu interesse na realização do interrogatório
(APM, evento 195).
A Defesa, por petição protocolada em 24/1/2022, requereu a remessa dos autos
apartados, em 24 (vinte e quatro) horas, ao Superior Tribunal Militar, para o julgamento do
incidente processual, com base no art. 133 do CPPM (APM, evento 199).
Em 2/2/2022, o Magistrado proferiu o seguinte Despacho:
“Considerando que o réu não manifestou interesse em ser ouvido, vista à Defesa, para
apresentar suas Alegações Escritas, no prazo do Artigo 428, CPPM. Permanecendo omissa
a Defesa, será destituída com comunicação à OAB e nomeada a Defensoria Pública da
União para o ato” (APM, evento 203).
A Defesa, por manifestação protocolada em 31/3/2022, declarou que o Réu
não tinha interesse em nomear novo advogado para atuar nos autos ou em ser defendido
pela Defensoria Pública, e requereu “a sustação da marcha processual até que se julgue o
incidente da suspeição” (APM, evento 218).
O Magistrado, por Despacho proferido em 4/4/2022, resolveu destituir a
Defensora constituída Dra. DALILA DA SILVA ARAÚJO - OAB/PA nº 23.251 - sob o
argumento de que teria abandonado seu constituído, determinando a comunicação do fato à
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, para eventual instauração de
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
3/11
processo disciplinar. Na mesma Decisão, nomeou a Defensoria Pública da União para
elaborar as Alegações Escritas, em cumprimento ao rito do art. 428 do CPPM, determinando
abertura de vista para esse fim (APM, evento 220).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por
Sentença proferida no dia 26/5/2022, julgou parcialmente procedente a Denúncia para
condenar o ex-Ten Aer ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR, como incurso no
artigo 315 do CPM, por 3 (três) vezes, em concurso formal, relativamente à apresentação de
certificados de pós-graduação “lato sensu” falsos em processo seletivo para Oficial
Temporário da Aeronáutica, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de
reclusão, fixando o regime inicial aberto e reconhecido o direito de apelar em liberdade
(APM, evento 256).
Nos autos da Correição Parcial nº 7000258-29.2022.7.00.0000, de minha
relatoria, proferi Decisão (evento 13), em 29/4/2022, indeferindo o pedido liminar de
suspensão do andamento da Ação Penal Militar nº 7000116-20.2021.7.11.0011.
Na Sessão de julgamento virtual de 20/6 a 23/6/2022 (eventos 56 e 58), o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu a Correição Parcial,
mantendo íntegras as Decisões a quo.
Contra o referido Acórdão, a Defesa interpôs, em 14/7/2022, o Recurso
Extraordinário nº 7000548-44.2022.7.00.0000, aduzindo, nas razões recursais, que teria
havido afronta ao princípio da imparcialidade (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88); aos
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV); ao princípio do devido processo
legal (art. 5º, LIV); ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII); e aos princípios
da publicidade da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX).
Devidamente intimada acerca da Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, a Defesa constituída interpôs, além do presente Agravo Interno (evento 18,
Recurso 7000548-44.2022.7.00.0000), Agravo em Recurso Extraordinário (evento 19,
Recurso Extraordinário 7000548-44.2022.7.00.0000).
Em suas razões para o presente Agravo, sustenta a Defesa, em síntese:
“[...]
A decisão monocrática, ao afirmar que o recurso extraordinário não preenche o requisito da
questão federal suscitada (repercussão geral), adentra no mérito fático probatório,
invocando os enunciados da Súmula nº 279 do STF, bem como o ARE 748.371 RG, usurpa
competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto aponta falta de referência explícita no
acórdão vergastado.
Isso porque a decisão sobre o preenchimento do requisito da repercussão geral é de
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, § 3.º, da
Constituição da República (...)
[...]
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
4/11
De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão preenche, sim, o
requisito da repercussão geral, entendida como a existência de questões relevantes do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da
causa, como prevê o artigo 543-A, § 1.º, do Código de Processo Civil.
[...]
Ademais, ainda nesta questão, cumpre ressaltar que o e. STM deve se ater apenas ao juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário, em que nada se correlaciona com o julgamento
do mérito do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise mediante o preenchimento
de alguns requisitos.
Entretanto, não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em questão, considerando-se
que o MM. Ministro Presidente do STM analisou a questão de fundo em relação aos
princípios constitucionais supracitados.
Desta feita, a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da sistemática da repercussão
geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um juízo de admissibilidade recursal
implementado exclusivamente pelo MM Ministro Presidente, sendo que a negativa de
remessa da insurgência macula a competência do STF.
Assim, o juízo de Repercussão Geral é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do artigo 102, inciso III, § 3.º, da Constituição da República.
[...]
Verifica-se, ainda, que foi impugnado os fundamentos da v. Decisão agravada quanto à
ausência de ofensa constitucional direta e quanto à repercussão geral. Também foi
demonstrada, de forma específica e objetiva, qual motivo o óbice de inadmissibilidade do RE
deveria ser suplantado.
[...]
Com toda a licença e respeito ao entendimento exarado na r. decisão agravada no tocante ao
ponto em discussão, os Agravantes entendem que o Tema 339/STF, que trata da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais ou do dever de motivação
previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, concebido a partir do
julgamento do AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em
23/06/2010, Repercussão Geral -Mérito DJe-149 publicado em 13/08/2010, não obsta o
seguimento do apelo extraordinário interposto na origem, senão vejamos.
A Defesa constituída considera desatendido in casu o dever jurisdicional de fundamentação
real das decisões judiciais, porque a fundamentação utilizada como lastro e suporte do
provimento judicial guerreado [que trata da (in)competência da JMU para processar e
julgar por civis em tempo de paz] ainda pende de confirmação definitiva acerca do juízo de
sua (in)constitucionalidade ou de suas extensões interpretativas pelo e. STF e o bloqueio do
apelo extraordinário por este c. STM causa discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais dos Agravantes.
Consoante demonstrado de forma exauriente no recurso extraordinário movido, a
jurisprudência predominante da Corte Suprema sobre essa temática ali ventilada tem se
desenhando de forma bem restritiva e contrária à atual jurisprudência deste Sodalício
Bélico. A definição virá quando do julgamento de mérito da ADPF nº 289/DF, Rel. Min.
GILMAR MENDES, em conjunto ou não com a ADI nº 5032/DF, Rel. originário Min.
MARCO AURÉLIO.
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
5/11
Constitui direito fundamental do cidadão na qualidade de jurisdicionado o de conhecera
motivação, sobretudo constitucional, das decisões judiciais. Nesse particular, ressaltase
valioso julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no RE 540.995/RJ,
proferido na Sessão de 19/02/2008, Rel. Min. Menezes Direito, no qual, nada obstante ser
diversa a matéria de fundo debatida, idêntica se mostra a situação processual ora
examinada [...].
Então, com toda a licença ao posicionamento contrário, especificamente para esse caso
concreto, seria mais justo e sensato – ao sentir da Defesa constituída – aguardar o
pronunciamento definitivo do Guardião da Constituição sobre o thema decidendum para
então este c. STM expressar juízo de valor definitivo, uma vez que uma posição
constitucional favorável à tese dos Agravantes (civis) pode MUDAR todo o cenário da
marcha processual, com a anulação, inclusive, do recebimento da denúncia quanto a esses
[os civis].
Como cediço, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal.
O ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade supõe a existência de
efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou
ato normativo federal e a ocorrência, em dimensões relevantes, de desarmonia judicial, cuja
existência – em função do antagonismo interpretativo que dele resulta – faça instaurar
estado de insegurança jurídica capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de
provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato
normativo federal.
Não há como negar que existem pronunciamentos judiciais antagônicos sobre
(in)competência da JMU para processar e julgar por civis em tempo de paz entre o c. STMe
o e. STF e no âmbito interno desse último que precisam de solução terminante, o que se
imagina sobrevir obviamente com o julgamento das ações de controle normativo supra
informadas, sendo replicado à hipótese sub judice.
[...].”

Ao final, requereu a admissão do Agravo Interno, para que o “Recurso Extraordinário
possa ser admitido, sendo determinado o seu processamento para o Superior Tribunal
Federal para, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante.
(CPC/2015, art. 1.021, §2º).” Subsidiariamente, a Defesa requereu, que “seja o recurso
conhecido e provido para tornar sem efeito a decisão agravada quanto ao primeiro capítulo
(“item b” do dispositivo).” Por fim, ainda de forma subsidiária, requereu a Defesa: “em não
havendo a reconsideração de vossa excelência, que seja o presente Agravo submetido à
apreciação do Plenário do egrégio Superior Tribunal Militar para julgamento e provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a Decisão e dado conhecimento e prosseguimento
ao Recurso Extraordinário interposto”.
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA, pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
Agravo (evento 9).
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
6/11
É o Relatório.
VOTO
A irresignação mostra-se cabível, tempestiva, adequada, e a inicial recursal foi
proposta por parte legítima e interessada. Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade
do Recurso, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a admissão negada
pela Presidência desta Corte castrense, tanto pelo artigo 1030, inciso I, alínea a, do CPC,
por suposta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa e da obrigatoriedade da fundamentação das decisões (art. 5º, incisos LIV, LV e ao art.
93, inciso IX, da CF/1988), quanto pelo artigo 1030, inciso V, do CPC, por supostas ofensa
aos princípios da imparcialidade do juízo, do juiz natural e da presunção de inocência (art.
5º, incisos XXXVII, LIII, LVII).
Dessa forma, em sede de Agravo Interno, apenas será tratada a matéria relativa
aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da
fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, incisos LIV, LV e ao art. 93, inciso IX, da
CF/1988).
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste
STM, de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto. Para tal, sustenta, em linhas
gerais, que a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teria usurpado a competência
do Supremo Tribunal Federal, além da inaplicabilidade do tema 339/STF.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
“[...] a matéria não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Recurso Extremo ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de
controvérsia dependente, para seu deslinde, da análise do arcabouço fático-probatório e da
interpretação de normas infraconstitucionais.
As teses trazidas à discussão, no presente Apelo Extremo, dizem respeito ao inconformismo
do Recorrente em relação às apontadas nulidades processuais relativas à suposta
imparcialidade do Juízo processante, à forma de Citação do Réu e à destituição,
supostamente arbitrária, da Advogada constituída, o que acarretaria, no entender do
Recorrente, afronta aos princípios da imparcialidade e do juiz natural (incisos XXXVII e LIII
do art. 5º da CF/1988), do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da CF/1988), do
contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º da CF/1988), da presunção de
inocência (inciso LVII do art. 5º da CF/1988), da exigência de publicidade e fundamentação
das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF/1988), bem como ao disposto no inciso I
do art. 129 da CF/1988 e ao previsto no inciso I do art. 7º da Lei nº 8.906/1994.
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
7/11
Em relação às supostas violações aos incisos LIV e LV (devido processo legal, contraditório
e ampla defesa), ambos do art. 5º da CF/1988, para que seja alterada a Decisão exarada no
Acórdão recorrido, seria necessário revolver todo o quadro fático-probatório e a
interpretação dada por esta Corte Castrense aos dispositivos infraconstitucionais relativos
aos temas questionados, notadamente no que toca à tese de suspeição/imparcialidade do
magistrado (art. 38, 132 e 133 do CPPM), à citação do Réu (art. 277 e seguintes do CPPM)
e à destituição da Advogada (arts. 36, 71 e 74 do CPPM), o que é incabível em sede de
Recurso Extraordinário.
A esse respeito, observe-se que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do
julgamento do ARE nº 748.371-RG, entendeu, no tocante aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de repercussão geral quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Confira-se a Ementa do referido julgado (Tema
0660/STF):
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (STF –
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 06/06/2013.)
(Grifos nossos.).
Eis a tese fixada pela Suprema Corte em relação ao Tema 0660:
‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela
se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’
O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou expressamente quanto à
ausência de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional
da fundamentação das decisões judiciais (Tema 0182/STF), de modo a fulminar a
pretensão recursal no juízo de admissibilidade. Nesse sentido, colaciono a Ementa do
AI nº 742.460-RG, in verbis:
‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-
base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.’ (STF –
Plenário. AI nº 742.460 RG. Rel. Min Cezar Peluso. Julgamento: 27/08/2009)’”
(Grifos no original.)
No tocante às alegações de usurpação de competência, deve ser salientado que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados por aquele
Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a Decisão
que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-
se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colaciono os julgados, in verbis:
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
8/11
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência
do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de
origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso
extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não
há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do
CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-
2022)” (grifos nossos)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (Rcl 39942 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-
2020)” (Grifos nossos)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que,
em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do
STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o
juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de
origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o
mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão
constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a
ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão de
inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois apenas
trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto apresentado no
Apelo Extremo. Assim sendo, não há como ser acolhida a referida tese.
Com relação ao princípio da fundamentação das decisões (art. 93, inciso IX,
da CF/88) argumentou a Defesa que não se aplica ao caso o Tema 339/STF; que foi
desatendido o dever jurisdicional de fundamentação real das decisões judiciais; que a
fundamentação utilizada que trata da incompetência da JMU para processar e julgar civis
em tempo de paz ainda pende de confirmação definitiva acerca do juízo de sua
inconstitucionalidade ou de suas extensões interpretativas pelo STF; que o bloqueio do
Recurso Extraordinário pelo STM causa discriminação atentatória aos direitos e às
liberdades fundamentais dos Agravantes.
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b8...
9/11
A tese da Defesa é, portanto, de que a fundamentação supostamente
equivocada do Acórdão seria equivalente à falta de fundamentação, com a consequente
afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88.
Ora, a ideia de ausência de fundamentação se contrapõe ao conceito
fundamentação “errônea”, uma vez que, para que uma fundamentação esteja, sob a óptica
de uma das Partes, equivocada, é preciso, antes, que ela exista.
Por outro lado, parece óbvio que, se existe recurso é porque uma das Partes
deixou de concordar com a fundamentação da decisão recorrida. Não seria razoável,
portanto, admitir a tese de que uma Decisão só estará fundamentada, de acordo com o art.
93, inciso IX, da CF/88, se estiver em conformidade com o que pensam ambas as Partes.
Dessa forma, se a Defesa admite que suas razões recursais foram enfrentadas
pelo Acórdão recorrido, ainda que com uma lógica jurídica com a qual não concorde, a toda
evidência, o argumento da Defesa não se compatibiliza com a tese de falta de
fundamentação, para melhor se caracterizar como um inconformismo com a fundamentação
exposta pelo órgão julgador.
Assim, não obstante a tentativa da Defesa de empregar a técnica da distinção
(distinguish), restou evidenciado que o Causídico não logrou êxito em demonstrar a
singularidade do presente caso em relação ao Tema 339 de Repercussão Geral.
Como já registrado na Decisão recorrida, a pretensa ofensa ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal só preenche o requisito da repercussão geral nas situações em
que não ocorre fundamentação mínima, conforme o entendimento exarado pela Suprema
Corte no Tema 339. Restou evidenciado que tal hipótese não foi verificada no caso dos
autos, mormente porque esta Corte castrense enfrentou substancialmente as questões
fundamentais aduzidas pela PGJM.
Observa-se que o precedente jurisprudencial que serviu como paradigma ao
Tema 339, qual seja, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
nº 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, se adequa perfeitamente ao caso sub
oculi, como se pode ver no corpo do Acórdão, in verbis:
“A presente questão de ordem diz respeito à aplicação do regime de repercussão geral aos
recursos extraordinários nas hipóteses em que a Corte já firmou entendimento sobre tema
em debate.
A matéria trazida nestes autos se refere à alegação de negativa de prestação jurisdicional
por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 5º, XXXV, e LV, e 93, IX da
Constituição Federal.
Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b...
10/11
Nesse sentido há reiterados julgados do Tribunal Pleno, entre os quais o MS 26.163, Rel.
Min Cármen Lúcia, DJe 5.9.2008; e o RE 418.416, Rel Min. Sepúlveda Pertence, DJ
19.12.2006. Cito a ementa deste último julgado, na parte que interessa:
‘Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análises de teses
relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da falta do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há violação dos art. 5º,
LIV e LV, nem do art. 93, IX, da Constituição, que não exige o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão; exige, apenas, que a decisão esteja motivadas, e
a sentença e o acórdão recorrido não descumpram esse requisito. (v.g., RE 140.370. 1ª
T., 20.4.93, Pertence, Dj 21.5.93; AI 242.237 – AgR, 1ª T.,27.6.00, Pertence, Dj
22.9.00).’
(...)
Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada neste
Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
O acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram explicitadas
razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os fundamentos do
despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo
instrumento. Desse modo, reputo inexistente a alegada falta de fundamentação.” (AI 791292
QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral -
Mérito DJe149 publicado em 13/08/2010) (Grifos nossos).
Dessa forma, claro está que a tese firmada pelo STF no referido precedente
aplica-se perfeitamente ao presente feito.
Quanto à alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa a Causídica nada arrazoou, limitando-se a afirmar que:
“quanto aos fundamentos jurídicos usados para refutar as alegações de malferimento as
violações aos incisos LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa),
supra registrados, inadmitiu-se o recurso extremo com critério no inciso V do art. 1.030 do
CPC, tornando factível e cogente, destarte, a interposição do presente Agravo em Recurso
Extraordinário (‘ARE’)”. (Grifos no original.)
Entretanto, ao que tudo indica, a Defesa incorreu em erro, eis que a parte
dispositiva da Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário restou assim registrada:
“b. em relação à pretensa violação ao art. 5º, incisos LIV, LV e ao art. 93, inciso IX, todos
da Constituição Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" do Código de
Processo Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
e
c. quanto às alegações de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LVII e ao art. 129, inciso
I, todos da Constituição Federal, bem como ao art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.906/1994 e
dispositivos convencionais supramencionados, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário,
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 13:19
:: 40001349324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e2198b15372d2b...
11/11
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V do
Código de Processo Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.” (Grifos no original).
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal.
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante
o preenchimento do código verificador 40001349324v3 e do código CRC fd3379cd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 1/3/2023, às 18:38:36
7000687-93.2022.7.00.0000
40001349324 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR